Tribunal: TJMT
Processo: 1017679-81.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1017679-81.2021.8.11.0000

Classe:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

Assunto:
[Aposentadoria, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL,

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
,
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), IOLANDA ALVES DIAS - CPF: 294.790.701-97 (IMPETRANTE), DEFENSOR PÚBLICO-GERAL (IMPETRADO), CLODOALDO APARECIDO GONÇALVES DE QUEIROZ (IMPETRADO), DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SEGUNDA SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO – SERVIDORA PÚBLICA – CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL PARA VERIFICAR A CONTINUIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – POSSIBILIDADE – ARTIGO 106, DA LEI COMPLEMENTAR N.º 146/2003 – PRECARIEDADE E TEMPORALIDADE DO BENEFÍCIO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – SEGURANÇA DENEGADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Não comprovado o preenchimento dos requisitos legais, não há se falar em direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança pretendida.

2. Tendo em vista que o acórdão que julga o mandado de segurança tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

3. Ordem denegada e agravo interno prejudicado.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA”,
com pedido liminar, impetrado por
IOLANDA ALVES DIAS
contra ato apontado como ilegal perpetrado pela
SEGUNDA SUBDEFENSORA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO,
consistente no indeferimento do pedido suspensão/cancelamento de convocação para avaliação médica pericial referente a procedimento de revisão de aposentadoria por invalidez.

Em breve contextualização, narra a impetrante que, na condição de Defensora Pública do Estado de Mato Grosso, veio a ser aposentada por invalidez em
10.06.2003
, em razão do acometimento de câncer de mama (CID: C50.9) – quadro ainda persistente mesmo após já ter passado por procedimentos cirúrgicos, quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia –, que lhe ocasionou a perda da mobilidade do membro superior esquerdo e limitação funcional.

Relata que,
após 18 (dezoito) anos de estar em gozo do benefício previdenciário
, e mesmo possuindo atualmente 59 (cinquenta e nove) anos, foi convocada para exame médico pericial, agendado para o dia 20.09.2021, visando a revisão de sua aposentadoria por invalidez, ocasião em que veio a formular pedido administrativo de suspensão/cancelamento da referida convocação, tendo as autoridades coatoras, contudo, negado o pleito de forma impertinente, com a respectiva manutenção da realização do ato pericial, circunstância que, a seu sentir, fere o seu direito líquido e certo.

Com base nisso, aduz que o entendimento lançado no ato combatido contraria a legítima aplicação das normas jurídicas e viola o princípio da dignidade humana, o direito adquirido e traduz insegurança jurídica, na medida em que, invocando a Lei Complementar Estadual n.º 146/2003 – que dispõe sobre a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso –, em detrimento da Lei n.º 8.213/1991, compreende que a reversão do respectivo servidor poderá ocorrer a qualquer momento e independente do tempo em que haja decorrido entre a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez e a convocação pericial, tendo como único limite o da idade de 70 (setenta) anos, com amparo no art. 103, inciso I, e art. 106, § 3º, da legislação estadual mencionada.

Argumenta que, para além de inexistir conflito entre normas e da lei estadual figurar silente no ponto em análise, “(...) a lei geral da previdência social, qual seja a Lei nº 8.213/1991, deva ser aplicada para sanar esse silêncio que a própria autoridade coatora reconhece a respeito. E, conforme consta da aludida lei geral, após o decurso de 15 (quinze) anos da data da concessão do benefício cumulado com o fato de o beneficiário haver completado 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, não é mais possível a convocação para submissão à avaliação pericial com a finalidade de rever o benefício” (
sic
– ID. 104048965 - Pág. 6/7).

Sob essa perspectiva, assevera que o ato coator atacado “(...) faz viger um entendimento de que, não importa quanto tempo tenha decorrido desde a concessão da aposentadoria por invalidez, como a norma especial que pretende ver aplicada integralmente pelo princípio da especialidade nada previu a respeito, é de se presumir que se pode realizar a convocação a qualquer tempo, mesmo que, como no caso presente, tenha o ato concessório da aposentadoria por invalidez atingido a maioridade, vez que já passados mais de 18 (dezoito) anos (...) no silêncio da Lei Orgânica da Defensoria Pública sobre o assunto, a r. autoridade coatora se nega a aplicar o entendimento da Lei Geral e dá interpretação absolutamente prejudicial aos servidores (...)” (
sic
– ID. 104048965 - Pág. 6 e 7).

De outro turno, acrescenta que, a despeito da previsão contida no artigo 20, do Decreto Lei n.º 5.263/2002, referente à submissão bienal do aposentado por invalidez a exames médico-periciais, jamais foi convocada a realizar quaisquer avaliações médicas no período em que esteve aposentada, destacando, por sua vez, que a Portaria n.º 06/2018/SEPLAG estabelece, em seu artigo 2.º, inciso II, que os servidores públicos do Estado de Mato Grosso aposentados por invalidez serão submetidos à avaliação médica pericial para revisão do benefício em tempo inferior a 05 (cinco) anos contados a partir da publicação do ato aposentatório.

Assim, sob a ótica da fundamentação tecida em seu petitório, destaca que estão presentes os requisitos exigidos no art. 7.º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009, visto que, para além da suspensão liminar de sua convocação não ocasionar perigo de irreversibilidade a Administração, poderá acarretar supressão imediata do pagamento de sua remuneração, em razão de que foi novamente convocada para a realização do exame médico pericial que ocorrerá na data de 15.10.2021.

Nessa linha, invocando os dispositivos constitucionais e legais que entende ser pertinentes ao caso, requer, em sede liminar, inclusive sob pena de multa a ser fixada por esta Corte de Justiça, que seja suspensa a convocação da impetrante para que se submeta à avaliação médico pericial com a finalidade de rever sua aposentadoria por invalidez.

Em sede meritória, pugna para que seja declarado sem efeito, ilegal, abusivo e/ou nulo o ato coator combatido, reconhecendo o direito da impetrante em não submeter-se a novas perícias médicas com vista à reversão de sua aposentadoria por invalidez.

O pedido liminar foi
deferido,
conforme decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, nos seguintes termos:

“(...)

Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Iolanda Alves Dias contra ato apontado como coator supostamente atribuído a Segunda Subdefensora Pública Geral do Estado de Mato Grosso e ao Defensor Público Geral do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no indeferimento do pedido de suspensão/cancelamento da convocação da impetrante para avaliação médica pericial para revisão da aposentadoria por invalidez que percebe há 18 (dezoito) anos.

Conforme é sabido, o presente remédio constitucional é dirigido contra ato concreto, praticado por autoridade ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória (inteligência do art. 1º da Lei nº 12.016/2009).

Por sua vez, de acordo com o comando inserto no artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/09, a concessão de provimento liminar em mandado de segurança reclama a presença simultânea dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e à possibilidade de sobrevir ao impetrante a ineficácia da medida postulada, acaso não seja liminarmente deferida.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, ao menos por ora, tenho que o pedido liminar comporta acolhimento.

Na espécie, somente é permitido ao Poder Judiciário apreciar a legalidade do ato administrativo e a sua adequação aos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, sendo vedado, por seu turno, adentrar na análise meritória do ato, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo e ofensa à separação dos Poderes.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO DA MERCADORIA. RECONHECIMENTO DA DESPROPORCIONALIDADE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DA PENALIDADE IMPOSTA PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO. 1.
Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.
(...) (STJ. AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017).”

No caso em apreço, ao menos nesta análise superficial, observo a relevância dos fundamentos jurídicos da impetração consubstanciada na possível violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade por terem as autoridades impetradas convocado a impetrante a comparecer, após 18 (dezoito) anos de estar em gozo do benefício previdenciário, em exame médico pericial com o intuito de averiguar a eventual manutenção da aposentadoria por invalidez (concedida no ano de 2003!) ou seu possível retorno a atividade.

Conforme se verifica, a impetrante veio a ser aposentada por invalidez dos quadros da Defensoria Pública Estadual em
10.06.2003,
conforme ato governamental constante do id. 104048977, em razão do acometimento de câncer de mama (CID C 50.9), já tendo passado por procedimentos cirúrgicos, quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia e que lhe ocasionou a perda da mobilidade do membro superior esquerdo e limitação funcional.

No ponto, acerca da possibilidade de reversão por invalidez, que constitui no reingresso do aposentado no serviço ativo por não subsistirem as razões que lhe determinaram a aposentação, estabelece a Lei Complementar Estadual nº 146/2003 – que dispõe sobre a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso –, da seguinte maneira:

“Art. 103 Os membros da Defensoria Pública serão aposentados:

I - compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos de idade;

II - a pedido, quando contar com o tempo de serviço exigido pela legislação em vigor;

III - a pedido ou compulsoriamente, por invalidez comprovada.

(...)

Art. 106 A reversão é o reingresso na carreira da Defensoria Pública, a pedido ou de ofício, quando insubsistentes os motivos da aposentadoria.

§ 1º A reversão far-se-á no cargo e órgão de atuação aos quais pertencia o aposentado. (Nova redação dada pela LC 608/18)

§ 2º Não poderá reverter ao cargo o membro da Defensoria Pública aposentado que contar mais de 60 (sessenta) anos de idade.

§ 3º Na reversão
ex-officio
, não será obedecido o limite estabelecido no parágrafo anterior, se a aposentadoria tiver sido concedida por motivo de incapacidade física ou mental posteriormente sanada.

§ 4º Será cassada a aposentadoria se o aposentado não comparecer à inspeção de saúde na reversão
ex-officio
ou não entrar em exercício no prazo legal.”

A despeito da previsão contida na legislação estadual supramencionada, verifica-se que o artigo 101, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.213/91 – que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social e dá outras providências – preconiza que:

“Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

§ 1º O aposentado por invalidez e o pensionista inválido que não tenham retornado à atividade estarão isentos do exame de que trata o
caput
deste artigo:

I - após completarem cinquenta e cinco anos ou mais de idade e quando decorridos quinze anos da data da concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a precedeu; ou (Incluído pela lei nº 13.457, de 2017) (Vide Medida Provisória nº 871, de 2019)

II - após completarem sessenta anos de idade. (Incluído pela lei nº 13.457, de 2017)”

Por sua vez, a estabelecer maior conformidade entre os dois sistemas previdenciários (regimes geral e próprio), o artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, firma que
“é vedada a adoção de
requisitos ou critérios diferenciados
para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4º-A, 4ª-B, 4º-C e 5º”.

No mesmo sentido, determina a Lei nº 9.717/1988 em seu artigo 5º,
caput
, que
“os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal”.

Sob essa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso”.
(STJ. Primeira Turma. AgInt no RMS 56.188/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019).

Assim, à luz do comando constitucional supracitado e, interpretando-se o art. 5º da Lei n. 9.717/1998 em conformidade com os princípios norteadores das regras de proteção social, sobretudo o princípio da dignidade da pessoa humana, tenho que o caso em apreço reclama a adoção e a prevalência das diretrizes versadas no RGPS em detrimento da legislação local quanto aos critérios atinentes à submissão da servidora aposentada por invalidez a posterior exame médico.

Assinalo que, conquanto as normas em análise não versem sobre benefícios distintos (aposentadoria por invalidez), conflitam-se quanto aos critérios referentes à realização da perícia médica após a concessão do benefício, o que, nesta análise primária, aparenta-me que não deve o julgador se guiar por norma local, que, confrontada com a legislação geral, reduz o alcance assecuratório da norma de proteção social.

Com base nisso, considerando que a impetrante apresenta 59 (cinquenta e nove) anos de idade e tendo já decorridos 18 (dezoito) anos da data da concessão da aposentadoria, tenho que deveria ser dispensada da submissão ao exame médico pericial na via administrativa, com amparo no quanto disposto no art. 101, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.213/91.

A propósito, verifico que, em expediente administrativo datado de
27.11.2020,
a própria Administração reconheceu que
“(...) a Defensora Pública Iolanda Alves Dias se aposentou por invalidez em 2003, não sendo observado qualquer encaminhamento da referida para realização de perícia, desde a data da aposentadoria (...)”
(id. 104048992, p. 01,
sic
), de modo que a submissão da impetrante a
primeira
perícia médica neste momento (ou seja, há mais de 18 anos do ato aposentatório), também parece não se amoldar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Demais disso, ao menos neste exame superficial, observo que não há como se concluir seguramente que as causas ensejadoras da aposentadoria por invalidez não mais subsistem, tendo em vista que, para além dos relatórios médicos particulares acostados aos ids. 104048978 a 104048983, consta nos autos a juntada de “laudo de avaliação – deficiência física” (id. 104878456), datado de
15.09.2021,
realizado por médicos credenciados junto ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN-MT), em que se consigna que a impetrante é portadora de sequela de neoplasia maligna da mama esquerda, submetida à mastectomia radical com linfadenectomia axilar, apresentando, por sua vez, deficiência física de caráter permanente, consistente em monoparesia de membros superiores (CID G 83.9 e C 50.9).

Assim, para além dos fundamentos jurídicos relevantes, reputo que a não concessão da medida liminar poderá implicar no impertinente retorno à atividade de pessoa com incapacidade laboral e idade avançada (59 anos), bem como na eventual supressão dos vencimentos de aposentadoria (percebidos há 18 anos!), cujas verbas são de natureza eminentemente alimentar.

Ante o exposto,
defiro o pedido liminar,
a fim de suspender o ato coator impugnado e eventuais convocações administrativas da impetrante para que se submeta à avaliação médica pericial visando à reanálise de sua aposentadoria por invalidez, até o julgamento do mérito do presente
mandamus,
sob pena de adoção das medidas coercitivas legais cabíveis.

Notifiquem-se as autoridades apontadas coatoras para que prestem, no prazo legal, as informações que julgarem necessárias.

Cientifique-se o órgão de representação judicial das pessoas jurídicas interessadas na presente causa, para que, querendo, ingresse no feito(art. 7º, II, Lei 12.016/2009).

Após, sendo ou não prestados os informes, colha-se o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.

Cumpra-se, anotando-se o necessário.

Cuiabá, 07 de outubro de 2021.

Alexandre Elias Filho

Relator Convocado” (destaques no original)

As informações foram prestadas pelas autoridades acoimadas coatoras (ID. 106892490).

Contra a decisão monocrática que deferiu o pedido liminar, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de
“AGRAVO INTERNO”
(ID. 112583997).

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa técnica, como se vê no ID. 114239521, e a impetrante, contrarrazões ao recurso de agravo interno (ID. 117415471).

Na sequencia, o Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator, indeferiu os pedidos de reconsideração da decisão liminar e de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo interno, sob os seguintes fundamentos (ID. 128978172):

“(...)Decido.

No ponto, em que pese a argumentação desenvolvida pelo agravante, penso que a decisão cuja reconsideração eles buscam, deve ser mantida por seus próprios fundamentos pelo menos até a análise do mérito pelo colegiado, diante da ausência de fatos relevantes juridicamente, capazes de modificar ou vulnerar, ao menos por ora, o entendimento esposado por este Relator.

Como assinalado, para a concessão da medida liminar dantes deferida, compreendi que a relevância dos fundamentos jurídicos da impetração foi amparada pela possível violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade por terem as autoridades impetradas convocado a impetrante a comparecer, após 18 (dezoito) anos de estar em gozo do benefício previdenciário, em exame médico pericial com o intuito de averiguar a eventual manutenção da aposentadoria por invalidez (concedida no ano de 2003!) ou seu possível retorno a atividade.

De outro turno, também pontuei que o perigo da demora restou caracterizado, na medida em que a não concessão da medida liminar poderia implicar no impertinente retorno à atividade de pessoa com incapacidade laboral e idade avançada (59 anos), bem como na eventual supressão dos vencimentos de aposentadoria (percebidos há 18 anos!), cujas verbas são de natureza eminentemente alimentar.

Assim, ao menos neste momento processual, à vista dos elementos coligidos, compreendo que a decisão por mim proferida ao id. 105098974 deve ser mantida, descabendo cogitar, por seu turno, de eventual reconsideração ou, ainda, da atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Ante o exposto,
indefiro os pedidos de reconsideração da decisão liminar dantes proferida e o de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso
.

Colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Intimem-se as partes.

Após, retornem conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 02 de agosto de 2022.

Alexandre Elias Filho

Relator Convocado” (destaques no original)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento

do agravo interno (ID. 140969689).

Na sequência, a impetrante informa que completou 60 (sessenta) anos de idade, no dia
03.08.2022
(cf. CNH de ID. 104048967), atraindo, na sua concepção,
a irreversibilidade de sua aposentadoria
, nos termos do art. 106, §2º, da Lei Complementar n.º 146/2003.

Intimada a se manifestar, a parte impetrada insiste no provimento do recurso de agravo interno e, consequentemente, na denegação da segurança (ID. 151018157).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA KAMILA MICHIKO TEISCHMANN – OAB/MT Nº 16962-O.

PARECER ORAL

O EXMO. SR. DR. LUIZ ALBERTO ESTEVES SCALOPPE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar impetrado por
IOLANDA ALVES DIAS
contra ato apontado como ilegal perpetrado pela
SEGUNDA SUBDEFENSORA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Na petição inicial, a impetrante sustenta, em síntese, que a convocação para avaliação médica pericial, visando

a revisão de sua aposentadoria por invalidez, 18 (dezoito) anos após a data de concessão do referido benefício previdenciário, ofende os princípios da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana, do direito adquirido e da segurança jurídica.

De outro lado, argumenta que, no silêncio da Lei Orgânica da Defensoria Pública (Lei Complementar n.º 146/2003) no que concerne ao critério limitador à revisão da aposentadoria por invalidez, deve ser aplicado o disposto no artigo 101, §1º, I, da Lei n.º 8.263/1991, a qual dispõe que, após o decurso de 15 (quinze) anos da data da concessão do benefício cumulado com o fato de o beneficiário haver completador 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, não é mais possível à convocação para submissão à avaliação pericial com a finalidade de rever o benefício.

Consoante já exposto, o pedido liminar foi
deferido
, “(...) a fim de suspender o ato coator impugnado e eventuais convocações administrativas da impetrante para que se submeta à avaliação médica pericial visando à reanálise de sua aposentadoria por invalidez, até o julgamento do mérito do presente
mandamus
, sob pena de adoção das medidas coercitivas legais cabíveis” (ID. 105098974).

Na sequência, a impetrada manifesta-se pela irreversibilidade de sua aposentadoria, porquanto completou 60 (sessenta) anos de idade, no dia 03.08.20221 e, em contrapartida, a parte impetrante insiste na necessidade de ratificação da decisão liminar, e, consequentemente, pela denegação da ordem.

Como é cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Na hipótese, cinge-se a controvérsia quanto à legalidade da convocação da impetrante para realizar avaliação médica pericial, visando a revisão de sua aposentadoria por invalidez.

Como se sabe, a aposentadoria por invalidez decorre da ausência de condições físicas ou psíquicas do servidor permanecer em atividade laboral, contudo, é um beneficio concedido sob condição resolutiva porque o indivíduo acometido de invalidez pode a qualquer tempo recuperar a capacidade laborativa.

Dessa forma, o beneficiário de aposentadoria por invalidez, tal como qualquer outra benesse concedida por motivo de invalidez, está sujeito, a qualquer tempo até o implemento da idade máxima prescrita em lei (momento pelo qual não será mais possível reverter a aposentadoria), a se submeter a exame para reavaliação das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, nos termos do art. 40, §1º, inciso I, da Constituição Federal. Veja-se:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:

I - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação,
hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo;

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

(...)(grifo nosso)

O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento da natureza precária da aposentadoria por invalidez, já tendo decidido que “o servidor aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para reavaliação das condições que ensejaram a aposentadoria, procedendo-se à reversão, com o seu retorno à atividade, quando a junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria (...)” (
ex vi,
MS 15.141/DF, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/05/2011, DJe 24/05/2011).

Eis a ementa do julgado:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. REVERSÃO OU CONVERSÃO EM PROVENTOS INTEGRAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO DIREITO. ORDEM DENEGADA.

1.
O servidor aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para reavaliação das condições que ensejaram a aposentadoria, procedendo-se à reversão, com o seu retorno à atividade, quando a junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria, nos termos do artigo 25 da Lei nº 8.112/90,
ou à conversão da aposentadoria com proventos proporcionais em integrais, quando a junta médica considerar inválido o servidor, se acometido de qualquer das moléstias especificadas em lei.

2. São devidos os proventos integrais quando a invalidez permanente é decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, não sendo taxativo o rol de doenças tidas como graves e incuráveis para este fim.

3. A capacidade laborativa da servidora para fins de reversão, bem como a susceptibilidade de cura para fins de conversão em aposentadoria com proventos integrais, ante a conclusão do laudo particular em contraposição à alcançada pelas juntas médicas oficiais, enquanto denotam controvérsia fáctica, reclamam alta indagação e requisitam dilação probatória, são estranhas ao estreito âmbito de cabimento do mandado de segurança, próprio à violação ou ameaça de violação de direito cuja liquidez e certeza emergem diretamente da sua prova pré-constituída.

4. Ordem denegada. (MS 15.141/DF, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/05/2011, DJe 24/05/2011)(grifo nosso)

Outrossim, é certo que a reversão é uma espécie de provimento derivado de cargo público, e pode decorrer do retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando a junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria, ou, ainda, no interesse da Administração, nos termos do art. 25, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que “dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais”, quais sejam:

Art. 25. Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado:

I - por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria;
ou

II - no interesse da administração, desde que:

a) tenha solicitado a reversão

b) a aposentadoria tenha sido voluntária;

c) estável quando na atividade

d) a aposentadoria tenha ocorrido nos cinco anos anteriores à solicitação;

e) haja cargo vago. (grifo nosso)

Art. 27. Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 (setenta) anos de idade.

De outro lado, no âmbito da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o instituto está disciplinado no art. 106, da Lei Complementar n.º 146/2003,
in verbis:

Art. 106 A reversão é o reingresso na carreira da Defensoria Pública, a pedido ou de ofício, quando insubsistentes os motivos da aposentadoria
.

§ 1º A reversão far-se-á em vaga preenchível por merecimento na entrância ou cargo a que pertencia o aposentado.

§ 2º Não poderá reverter ao cargo o membro da Defensoria Pública aposentado que contar mais de 60 (sessenta) anos de idade.

§ 3º Na reversão
ex-officio
, não será obedecido o limite estabelecido no parágrafo anterior, se a aposentadoria tiver sido concedida por motivo de incapacidade física ou mental posteriormente sanada
.

§ 4º Será cassada a aposentadoria se o aposentado não comparecer à inspeção de saúde na reversão
ex-officio
ou não entrar em exercício no prazo legal.

Por sua vez, o Decreto Estadual n.º 5.263/2002, que institui o Regulamento de Perícias Médicas do Estado de Mato Grosso e que “dispõe sobre as perícias médicas referentes aos servidores civis e militares e candidatos a cargos, empregos ou funções públicas da Administração Publica Direta, Autárquica e Fundacional do Estado de Mato Grosso”, preleciona a obrigatoriedade de submissão do servidor aposentado por invalidez a exames médico-periciais, a cada 02 (dois) anos.

Confira-se:

Art. 20. O servidor aposentado por invalidez está obrigado, a qualquer tempo, sem prejuízo do disposto no parágrafo único e independentemente de sua idade, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da DPM.

Parágrafo único. Observado o disposto no
"caput''
, o aposentado por invalidez fica obrigado, sob pena de sustação do pagamento do benefício, a submeter-se a exames médico-periciais junto à DPM,
a realizarem-se bienalmente.

(grifo nosso)

Colhe-se dos autos que a impetrante, na condição de Defensora Pública do Estado de Mato Grosso, veio a ser aposentada por invalidez em
10.06.2003
, em razão do acometimento de câncer de mama (CID: C50.9), como se vê no Ato Governamental (ID. 104048977), e, desde então, como admitido pela parte impetrada, não foi submetida a avaliação médica pericial para manutenção do seu benefício.

Todavia, no dia 11.08.2021, contando com mais de 59 (cinquenta e nove) anos de idade, e decorridos mais de 18 (dezoito) anos do deferimento do benefício, a parte impetrante teve ciência da instauração do Processo Administrativo de Revisão de Aposentadoria n.º 12255/2020, bem como da convocação para comparecimento na
perícia médica agendada para a data de 20.09.2021,
às 08h30min, na Coordenadoria de Perícia Médica da SEPLAG (Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão), visando a revisão de sua aposentadoria por invalidez.

Malgrado o esforço argumentativo da impetrante, não se verifica qualquer ilegalidade ou irregularidade no ato que a convocou para avaliação pericial, tampouco no que indeferiu o pedido administrativo de suspensão da convocatória, porquanto, ao contrário da tese sustentada na petição inicial, não há conflito entre normas ou silêncio da lei específica.

No caso, considerando que a Defensoria Pública dispõe de regramento próprio que sujeita seus membros e servidores, não é cabível a aplicação subsidiaria das disposições do Regime Geral de Previdência.

A Lei Complementar n.º 146/2003 (Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso) propositalmente não prevê limitação específica de tempo para o chamamento à perícia médica para fins de avaliação de reversão de ofício, pois, embora pudesse fazê-lo, à semelhança do que fez ao delimitar o teto máximo de 60 anos para reversão da aposentadoria a pedido do servidor (art. 106, §2º), o legislador assim não optou, adotando, como regra, o limite máximo de idade previsto em lei para o exercício da atividade, a saber, 70 (setenta) anos de idade, quando se dá a aposentadoria compulsória (vide o art. 103, I, da referida legislação), já que, a partir de então, é vedada a sua reversão, nos termos do art. 27, da Lei n.º 8.112/1990.

Desse modo, a lei em comento proibiu a reversão ao cargo do membro da Defensoria aposentado que contar com mais de 60 (sessenta) anos de idade, no entanto, excepcionou essa regra no caso da reversão
ex-officio,
ou seja, quando o pedido for feito pelo próprio órgão e a aposentadoria tiver sido concedida por motivo de incapacidade física ou mental posteriormente sanada.

Além disso, o §4º do art. 126 da Lei Orgânica da Defensoria Pública, também, dispõe ser possível à cassação da aposentadoria se o aposentado não comparecer à inspeção de saúde na reversão
ex-offício
ou entrar em exercício no prazo legal.

Logo, como bem assentado no parecer da Assessoria Jurídica da Defensoria Pública do Estado disponível no ID. 104048984, desponta “(...) ser possível a realização de perícia médica oficial com vistas a verificar a continuidade dos motivos ensejadores da aposentadoria por invalidez, desde que a aposentadoria tenha sido motivada por incapacidade física ou mental e o aposentado não tenha 70 (anos) ou mais, nos termos do art. 103, inciso III, art. 106 da Lei Complementar Estadual n.º 143/2003, art. 140, inciso I, da Constituição Federal e art. 20 Decreto Estadual n.º 5.263/2002”.

Noutra vertente, urge esclarecer que não merece prosperar a insurgência com relação à inércia da Administração Pública, consistente na inobservância da submissão periódica da impetrante as perícias médicas.

Por conseguinte, tal como salientado pelo Estado de Mato Grosso, nas suas razões recursais, o simples fato da impetrante não ter sido “(...) convocada para realização de perícia médica anteriormente, não tem (e nem pode ter) o condão de afastar qualquer futura convocação de perícia médica” (
sic
– ID. 112583997 - Pág. 14).

Isso porque a definitividade das consequências de determinada enfermidade não está imune a modificações advindas com o passar do tempo, podendo, em tese, deixar de ser incapacitante, com o que se inaugura uma nova realidade fática não submetida à apreciação judicial, porque posterior a ela, e, por isso mesmo, não abrangida pelos efeitos da coisa julgada material.

Pela mesma razão, não há que se falar em decadência, na medida em que a Administração Pública não objetiva revisar o ato de concessão da aposentadoria por invalidez, mas, sim, a manutenção do benefício, considerando o atual estado clínico do servidor.

Cuida-se de relação de trato sucessivo, cuja manutenção exige o cumprimento dos seus requisitos ensejadores ao longo de todo o tempo de vigência de tal relação.

Desse modo, não vislumbro ilegalidade na mera convocação da impetrante para se submeter à inspeção de saúde.

Destaco que, com isso, não se está adentrando a análise da situação concreta da impetrante, mas apenas, e tão somente, na possibilidade (ou não) da Administração Pública convocar servidor aposentado para que se submeta à inspeção de saúde.

Tal ato não consiste, por si só, em reversão para o serviço público, tampouco na modificação imediata de sua condição de aposentada.

Por fim, há que se consignar que qualquer ato tendente a atingir o direito do interessado estará sujeito ao contraditório e à ampla defesa, já na esfera administrativa, e será sempre passível de apreciação judicial posterior.

Portanto, a convocação da impetrante para a realização de inspeção de saúde não configura ato ilegal ou abusivo, assim, ausente demonstração de direito líquido e certo, impõe-se a denegação da ordem.

DO AGRAVO INTERNO:

Consoante já mencionado, a parte impetrada interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que deferiu o pedido liminar.

Nesse contexto, considerando o julgamento da ação mandamental, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo interno.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. LIMINAR PROFERIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO PREJUDICADO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA.
Tendo sido julgado o mandado de segurança a que se refere a decisão agravada, resta prejudicado o agravo interno.
(TJAC – Agravo Interno Cível n.º 0101535-36.2021.8.01.0000, Relator (a): Des. Francisco Djalma; Tribunal Pleno. Data do julgamento: 23.09.2022; Data de publicação: 23.09.2022) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DO OBJETO.
O julgamento do mandado de segurança leva à perda do objeto do agravo interno interposto contra a decisão que indeferira o pedido liminar. Recurso prejudicado.
(TJRS – Agravo Interno n.º 70085678159, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Tribunal Pleno, Data do julgamento: 11.11.2022, Data de publicação: 29.11.2022)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA LIMINAR - JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO MÉRITO DA AÇÃO MANDAMENTAL - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.
Tendo em vista o julgamento superveniente, pelo órgão colegiado, do mérito da ação mandamental, no bojo da qual fora proferida a decisão objurgada, resta prejudicada a apreciação do agravo interno, em decorrência da evidente perda do objeto da irresignação recursal.
(TJMG - Agravo Interno n.º 1.0000.20.540315-7/001, Relator(a): Des.(a) Versiani Penna, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data do julgamento: 12.12.2022, Data de publicação: 13.12.2022) (grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o mandado de segurança tem uma cognição mais ampla do que o agravo, mormente quando ambos os versam sobre a mesma matéria.

Sendo assim, levando em conta o julgamento do mérito da ação mandamental, é de se concluir que falece o interesse recursal, motivo pelo qual o recurso encontra-se prejudicado.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
,
e, revogo a liminar anteriormente concedida, e, em consequência, reputo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c art. 25 da Lei n.º 12.016/2009).

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMA. SRA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (CONVOCADA):

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 12 DE ABRIL DE 2023:

APÓS A RELATORA DENEGAR A SEGURANÇA, ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL), 2º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA), PELA VOGAL CONVOCADA (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), PEDIU VISTA A 4ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 3ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO) E 5º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

SESSÃO DE 01 DE JUNHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL):

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
Iolanda Alves Dias
contra ato imputado ao
Exmo. Sr. Defensor Público-Geral do Estado de Mato Grosso
e a
Exma. Sra. Segunda Subdefensora Pública-Geral do Estado de Mato Grosso,
objetivando que seja suspensa a convocação da impetrante para que se submeta à avaliação médica pericial com a finalidade de rever sua aposentadoria por invalidez, bem como que seja declarado sem efeito, ilegal, abusivo e/ou nulo o ato coator combatido.

A Exma
.
Relatora
, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago
, votou no sentido de
denegar a ordem
,

por conseguinte revogou a liminar anteriormente concedida, restando prejudicado

a análise do agravo interno.

Após, a relatora denegar a segurança, foi acompanhada pelos eminentes
1º Vogal (Des. Márcio Vidal), 2º Vogal (Des. Luiz Carlos da Costa),
e pela
Vogal convocada (Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho),
pedi vista dos autos para melhor análise do processo.

É o necessário.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que,
Iolanda Alves Dias,
era

servidora pública e desempenhava a função de Defensora Pública do Estado de Mato Grosso, e foi acometida por moléstia grave (câncer de mama -
CID C50.9), razão pela qual,
foi transferida para inatividade em
10-6-2003.

Constata-se que
,
o ato de aposentadoria por invalidez, foi concedido à Impetrante nos termos dos artigos
40, § 1°, CF/88, artigo 140, § único, Constituição Estadual, consubstanciado ao artigo 213, inciso I, §1°, Lei Complementar n° 04/90, com proventos integrais e contando com 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de serviços prestados ao Estado de Mato Grosso -
ID 104048977.

Observa-se que, após 18 (dezoito) anos da concessão do benefício, a Recorrente foi convocada para se submeter ao exame médico pericial, agendado para
20-9-2021
, visando a revisão do benefício; entretanto, formulou pleito administrativo pugnando pela suspensão/cancelamento da convocação, que restou indeferido pelos Impetrados.

Assim, impetrou o presente
mandamus,
buscando o direito líquido e certo de não se submeter a novas perícias médicas para fins de reversão de sua aposentadoria por invalidez.

Sustenta que, a lei geral da previdência social, qual seja a Lei n. 8.213/1991, deva ser aplicada para sanar esse silêncio que a própria autoridade coatora reconhece a respeito.

Afirma que, jamais foi convocada para realizar quaisquer avaliações médicas no período em que esteve aposentada, embora a previsão contida no artigo 20 do Decreto Lei n.º 5.263/2002, referente à submissão bienal do aposentado por invalidez a exames médico-periciais.

O pedido liminar foi
deferido,
conforme decisão proferida pelo Excelentíssimo
Dr. Alexandre Elias Filho
, então juiz relator convocado.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de
Agravo Interno
(ID. 112583997).

Em seguida, o Exmo. Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator, indeferiu os pedidos de reconsideração da decisão liminar e de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo interno (ID. 128978172).

É cediço que, a

aposentadoria por invalidez é um benefício previdenciário por incapacidade concedido ao segurado que, em razão de alguma moléstia ou incapacidade, não pode mais exercer atividades laborativas.

Entretanto, ostenta caráter temporário,
porquanto cabível à Administração reverter a inativação por invalidez sempre que verificar a cessação dos motivos que deram suporte à incapacidade laboral.

Nesse sentido, insta trazer à colação precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios:

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVERSÃO. INSUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS GERADORES DA INCAPACIDADE LABORAL. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA.

1. Não há óbices ao conhecimento dos recursos especiais submetidos a esta Corte Superior pelo Estado e pela Assembleia recorrente.

2. A aposentadoria por invalidez é de ordem temporária.

3. Verificada a insubsistência dos motivos geradores da incapacidade laboral, deve a Administração Pública proceder à reversão ao serviço público de servidor aposentado por invalidez.

4.
'O servidor aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para reavaliação das condições que ensejaram a aposentadoria, procedendo-se à reversão, com o seu retorno à atividade, quando a junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria
(...)' ( MS 15.141/DF, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, CORTE ESPECIAL, DJe 24/05/2011).

5. A pretensão somente se inicia com a ciência da insubsistência dos motivos que ensejaram a aposentadoria, uma vez que, aqui, não se esta diante de anulação ou revogação do ato originário concessivo.

6. 'O curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da 'actio nata'' (REsp 1257387/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 17/09/2013).

7. Embargos de declaração acolhidos como agravos regimentais, agravos regimentais não providos.

(EDcl no REsp nº 1.443.365/SC Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. em 10.05.2016). [Destaquei]

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVERSÃO. INSUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS GERADORES DA INCAPACIDADE LABORAL. POSSIBILIDADE.

1. Segundo o princípio da actio nata, a pretensão da reversão da aposentadoria por invalidez da autora, surge a partir da ciência da insubsistência dos motivos que ensejaram a aposentadoria, razão pela qual não há o reconhecimento do instituto da prescrição.

2.
Consoante o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça a aposentadoria por invalidez é temporária, uma vez que verificada a insubsistência dos motivos geradores da incapacidade laboral, deve a Administração Pública proceder à reversão ao serviço público de servidor aposentado por invalidez, levando-se em consideração que a pretensão somente teve início com a ciência da parte interessada do seu retorno à capacidade laborativa, declarada por junta médica.

3. Apelo voluntário e Remessa Oficial conhecidos e desprovidos.

(TJ-DF 20140111492575 0036685-92.2014.8.07.0018, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 26/10/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 686/689) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE BLUMENAU. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVERSÃO. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE REVERTEU A APOSENTADORIA DA AUTORA. DESCABIMENTO. MATÉRIA NÃO VENTILADA NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR NÃO FORMULADOS NA EXORDIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO PONTO. ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU A SUBMISSÃO DA AUTORA À NOVA PERÍCIA MÉDICA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 54 DA LEI N. 9784/99. PRAZO QUE SE INICIA A PARTIR DA CIÊNCIA DA CESSAÇÃO DOS FUNDAMENTADOS GERADORES DA INVALIDEZ. DECADÊNCIA AFASTADA. LEI COMPLEMENTAR N. 308/00 QUE ESTABELECE A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO MÉDICA APÓS O PRAZO DE DOIS ANOS. POSSIBILIDADE DO SERVIDOR SER CONVOCADO A QUALQUER MOMENTO PARA REAVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES QUE ENSEJARAM A APOSENTADORIA.
ATO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DE NATUREZA TEMPORÁRIA
. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - APL: 03065417920188240008 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0306541-79.2018.8.24.0008, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Câmara de Direito Público) [Destaquei]

Além disso,
a

ausência de definitividade do benefício da aposentadoria por invalidez, também está indicada no art. 46 do Decreto 3.048/99 (que aprova o Regulamento da Previdência Social), com redação dada pelo Decreto 10.410/2020,
verbis
:

Art. 46.
O segurado aposentado por incapacidade permanente poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria,
concedida judicial ou administrativamente,
sem prejuízo do disposto no § 1º
e sob pena de suspensão do benefício. (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020).

§ 1º Observado o disposto no
caput
, o aposentado por incapacidade permanente fica obrigado, sob pena de suspensão do pagamento do benefício, a submeter-se a exame médico-pericial pela Perícia Médica Federal, a processo de reabilitação profissional a cargo do INSS e a tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020)

§ 2º O aposentado por incapacidade permanente que não tenha retornado à atividade estará isento do exame médico-pericial de que trata este artigo: (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020)

I - após completar cinquenta e cinco anos de idade e quando decorridos quinze anos da data de concessão da aposentadoria por incapacidade permanente ou do auxílio por incapacidade temporária que a tenha precedido; ou (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020)

II - após completar sessenta anos de idade. (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020)

Dessa forma, o segurado aposentado por invalidez está sujeito a reavaliações médicas periódicas a cargo da Previdência Social, a fim de verificar se permanece incapacitado para o trabalho, nos termos do art. 101 da Lei nº 8.213/91:

Art. 101. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente e o pensionista inválido, cujos benefícios tenham sido concedidos judicial ou administrativamente, estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a
: (Redação dada pela Lei nº 14.441, de 2022)

I
- exame médico a cargo da Previdência Social para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção; (Incluído pela Lei nº 14.441, de 2022)

II
- processo de reabilitação profissional prescrito e custeado pela Previdência Social; e (Incluído pela Lei nº 14.441, de 2022)

III
- tratamento oferecido gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. (Incluído pela Lei nº 14.441, de 2022)

Isso se dá porque a aposentadoria por invalidez permanente pode ser revertida, enquanto não se tornar definitiva; como no presente caso; todavia, a lei previdenciária prevê situações em que o segurado aposentado por invalidez estará isento do exame de que trata o
caput
do art. 101, vejamos:

Art. 101.
[...]

§ 1º O aposentado por invalidez e o pensionista inválido que não tenham retornado à atividade estarão isentos do exame de que trata o caput deste artigo:

I - após completarem cinquenta e cinco anos ou mais de idade e quando decorridos quinze anos da data da concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a precedeu; ou

II - Após completarem sessenta anos de idade.

Cumpre ressaltar que, o parágrafo
5
º do
Art
.
43
da Lei Nº 8.213/91, alterado pela Lei Nº 13.847/2019, trouxe uma presunção legal de que a
pessoa
portadora de HIV, que recebe aposentadoria por invalidez, não pode ser mais questionada por nova perícia,
in verbis
:

Art. 43.
[...]

§ 5º
A pessoa com HIV/aids é dispensada da avaliação referida no § 4º deste artigo.

Desse modo,
Iolanda Alves Dias,
não se enquadra na exceção prevista na legislação mencionada, uma vez que foi
acometida por câncer de mama -
CID C50.9, moléstia não prevista no rol da legislação mencionada, além de contar à época da instauração do
Processo Administrativo de Revisão de Aposentadoria n.º 12255/2020, com 59 anos de idade.

Além do mais, não assiste razão à Impetrante quanto a alegação da ocorrência da decadência, pois conforme restou consignado no voto da eminente relatora,
não há que se falar em decadência, na medida em que a Administração Pública não objetiva revisar o ato de concessão da aposentadoria por invalidez, mas, sim, a manutenção do benefício, considerando o atual estado clínico do servidor
.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cognição. Servidora pública do Município de Caraguatatuba. 'Agente administrativo'. Servidora aposentada por invalidez. Administração que, posteriormente, reverteu a aposentadoria por invalidez da servidora. Pretensão à decretação de nulidade do ato administrativo que decretou a reversão da aposentadoria por invalidez. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido. 1. Direito administrativo. Servidora pública do Município de Caraguatatuba. 'Agente administrativo'. Servidora aposentada por invalidez. Administração que, posteriormente, reverteu a aposentadoria por invalidez da servidora.
Decadência do direito de a Administração reverter o ato que concedera a aposentadoria por invalidez. Não ocorrência na hipótese. Aplicação da teoria da 'actio nata. Precedente do C.STJ. Prazo de decadência que, na espécie, começa a fluir apenas a partir do momento em que verificada a cessação dos motivos que levaram à concessão da aposentadoria por invalidez.
2. Direito administrativo. Servidora pública do Município de Caraguatatuba. 'Agente administrativo'. Servidora aposentada por invalidez. Administração que, posteriormente, reverteu a aposentadoria por invalidez da servidora. Retidão do ato administrativo cujo reconhecimento é de rigor. Incidência, no caso, da inteligência dos comandos insertos nos artigos 32 e 51, da Lei Municipal nº 888/2000. A legislação de regência do Município de Caraguatatuba prevê a hipótese de concessão de aposentadoria por invalidez a seus servidores, uma vez comprovada a incapacidade laboral em perícia a ser realizada pelo órgão competente, qual seja o IPMC, sendo certo, entrementes, que se demonstrado por junta médica do IPMC a reabilitação do segurado, o benefício será suspenso, sendo de relevo colocar que o segurado é obrigado a se submeter periodicamente a exames médicos a fim de que seja verificada suas condições. Caso em que, submetida à reavaliação médica pelo órgão competente, a servidora foi considerada apta a retomar suas funções. 3. Sentença que julgou improcedente o pedido mantida, majorados os honorários advocatícios, nos termos do § 11, do artigo 85, da lei adjetiva de 2015. Recurso da autora não provido.

(TJ-SP - APL: 10058856620158260126 SP 1005885-66.2015.8.26.0126, Relator: Oswaldo Luiz Palu, Data de Julgamento: 27/11/2018, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/11/2018) [Destaquei]

Outrossim, não assiste razão à impetrante quanto à impossibilidade de realização de nova perícia médica após o decurso do
prazo
de 18 anos da
aposentadoria
por
invalidez
.

Acerca da questão, o
artigo 20 do Decreto Lei n.º 5.263/2002,
vigente à época da
aposentadoria
da servidora, estabelecia que:

[...]

Art. 20.
O servidor aposentado por invalidez está obrigado, a qualquer tempo, sem prejuízo do disposto no parágrafo único e independentemente de sua idade
, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da DPM.

Parágrafo único. Observado o disposto no "caput'', o aposentado por invalidez fica obrigado, sob pena de sustação do pagamento do benefício, a submeter-se a exames médico-periciais junto à DPM, a realizarem-se bienalmente.

[,,,]

Assim, embora a redação do dispositivo estabelecia um prazo mínimo (dois anos) para que fosse realizado o primeiro exame pericial, inexistindo, frise-se, qualquer previsão de que a reversão apenas poderia ocorrer na primeira perícia, até porque tal norma seria contrária à própria natureza temporária do ato.

De todo modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "
o servidor aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para reavaliação das condições que ensejaram a aposentadoria, procedendo-se à reversão, com o seu retorno à atividade, quando a junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria
(...)'(MS 15.141/DF, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, CORTE ESPECIAL, DJe 24/05/2011)" (EDcl no REsp 1443365/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/05/2016, DJe 16/05/2016).

Além disso,
o § 4º do art. 126 da Lei Complementar n. 146/2003 (Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso), não prevê limitação específica para a convocação para realização de perícia para fins
de reversão de ofício, uma vez que o limite máximo da faixa etária previsto em lei para o exercício da atividade, ou seja, 70 (setenta) anos de idade, já que, a partir de então, é vedada a sua reversão, nos termos do art. 27, da Lei n.º 8.112/1990.

Por fim, no que tange a alegação de que atualmente a Impetrante conta com mais de 60 (sessenta) anos, motivo pelo qual incide a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso n. 146/2003, que dispões sobre a irreversibilidade da aposentadoria do servidor na faixa etária mencionada, também entendo que não deve prosperar.

Isso porque, o § 3º do artigo 106 da Lei n. 146/2003, prevê expressamente que nos casos de reversão ex-offício, como no caso da Impetrante, não será obedecido o limite etário estabelecido no parágrafo anterior. Confira-se:

Art. 106 A reversão é o reingresso na carreira da Defensoria Pública, a pedido ou de ofício, quando insubsistentes os motivos da aposentadoria.

§ 1º A reversão far-se-á no cargo e órgão de atuação aos quais pertencia o aposentado. (Nova redação dada pela LC 608/18)

§ 2º Não poderá reverter ao cargo o membro da Defensoria Pública aposentado que contar mais de 60 (sessenta) anos de idade.

§ 3º Na reversão ex-officio, não será obedecido o limite estabelecido no parágrafo anterior, se a aposentadoria tiver sido concedida por motivo de incapacidade física ou mental posteriormente sanada.
[Destaquei]

Desse modo, o beneficiário de aposentadoria por invalidez, como qualquer outro benefício concedido por motivo de invalidez, está sujeito, a qualquer tempo até o implemento da idade (momento pelo qual não será mais possível reverter a aposentadoria), a se submeter a exame para reavaliação das condições que ensejaram a aposentadoria.

Portanto, diante de todo o exposto, inexistindo direito líquido e certo da impetrante a ser amparado, eis que não há ilegalidade no ato administrativo que determinou a submissão da servidora à nova perícia médica para fins de análise das condições que ensejaram a
aposentadoria
por
invalidez
, impõe-se a não concessão da segurança.

Por fim, cumpre ressaltar que
havendo o julgamento do mérito da ação mandamental, com a denegação da
segurança
e, por conseguinte, a revogação dos termos da decisão que deferiu a liminar, o
agravo

interno
em análise torna-se
prejudicado
em razão da perda de seu objeto.

Com essas considerações,
ACOMPANHO
integralmente a douta Relatora,
Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,
para
DENEGAR A SEGURANÇA,
restando
prejudicado
a análise do agravo interno.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (5º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023